Tribunal: TJMT
Processo: 0004909-37.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004909-37.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO GOMES COSTA - CPF: 924.148.858-15 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO AUTOMOTOR/BICICLETA - INDENIZAÇÃO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – PRIMEIRO ATENDIMENTO - LAUDO MÉDICO – COMPROVADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada por CLÁUDIO GOMES COSTA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária a partir da data do sinistro, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega ausência de nexo causal. Aduz que o acidente que lesionou o apelado não está abrangido pela cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT.

Requer a reforma da r. sentença pelas razões aludidas.

Sem contrarrazões (Num. 57438965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 28
/09/2015, como consta de Boletim de Ocorrência no 2015.354078 – DELPOL – Barra do Garças/MT (Num. 57434967). Acostado aos autos, Certidão de Ocorrência no 219 e Relatório de Ocorrência no 21990 – Bombeiros Militar – Barra do Garças/MT (Num. 57434968) Prontuário de Atendimento (Num. 57434968 – pág. 03) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 57434990).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ausência de nexo causal e argumenta que o acidente (queda de bicicleta) que lesionou o apelado não está abrangido pela cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT.

O BO (
Num. 57434967
),
Certidão de Ocorrência, Relatório de Ocorrência (Num. 57434968)
e Prontuário de Atendimento (
Num. 39839715
) atestam a ocorrência do sinistro entre veículo classificado como caminhonete e bicicleta e os danos dele decorrentes em virtude da queda provocada por porta aberta inesperadamente.

O c. STJ já decidiu que é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado e que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso (STJ REsp 1.187.311/MS).

O Laudo Pericial Judicial nos informa que, diante dos exames realizados no autor apelado, constatou-se incapacidade funcional do órgão afetado pelo traumatismo do acidente (Num. 57434990 – pág. 03).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Saliente-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes.

Afirma ainda o Ministro Luis Felipe Salomão
(REsp 876.102/STJ/DF)
que
“Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar”.
Posto isto, resta claro o direito do requerente de perceber a indenização.

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para a lesão,
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação
,
subscritado pelos médicos Drs. Gustavo C. Calcena Aguero (CRM 5235988-0) e José Luiz Lauro (CRM/MT 1537), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, causou trauma em ombro esquerdo. O parecer dos peritos judiciais reconheceu dano, quantificado em 50% (cinquenta por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 57434991 – pág. 01).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de
R$ 1.687,50
(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021